Tribunal: TJBA
Processo: 0525462-93.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0525462-93.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado: THIAGO PESSOA ROCHA

EMBARGADA: ZELIA MARIA ALCANTARA DOS SANTOS

Advogado: GUSTAVO CUNHA PRAZERES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que reconheceu a má-fé da embargante por persistência em cobranças indevidas após ciência inequívoca do óbito do titular do plano de saúde, condenando-a à devolução em dobro dos valores pagos e ao pagamento de danos morais. A embargante sustentou a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à caracterização da má-fé, à inexistência de indébito, aos fundamentos do arbitramento de danos morais, à ausência de sobrestamento do feito em virtude do Tema 929/STJ e ao alegado não prequestionamento de normas federais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das teses defensivas da ausência de dolo ou má-fé e da inexistência de indébito; (ii) apurar se houve omissão ou contradição na fundamentação do valor arbitrado a título de danos morais; (iii) definir se a decisão deveria ter determinado o sobrestamento do feito em razão do Tema 929/STJ; (iv) aferir se houve contradição interna no julgado; e (v) avaliar a ocorrência de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a tese de ausência de má-fé, concluindo que a persistência nas cobranças após ciência do óbito configura má-fé, com base em provas documentais e no precedente do STJ (EAREsp 676.608/RS), atendendo ao requisito do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A alegação de inexistência de indébito foi devidamente afastada pelo acórdão, que apontou a ilegalidade das cobranças após o óbito e após pedido administrativo da embargada, sendo esses fatos incontroversos nos autos.

A fundamentação do arbitramento dos danos morais e do valor fixado foi clara e suficientemente motivada, com base em circunstâncias fáticas específicas e dentro dos parâmetros jurisprudenciais, inexistindo qualquer omissão.

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna, entre fundamentação e dispositivo, o que não se verificou no caso concreto, havendo coerência lógica e normativa entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

A alegação de ausência de sobrestamento em razão do Tema 929/STJ foi corretamente afastada, uma vez que a ordem de suspensão determinada pelo STJ somente se aplica após a interposição de recurso especial ou agravo, o que ainda não havia ocorrido.

O requisito do prequestionamento restou atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, desde que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida.

Inexistente intuito protelatório na oposição dos presentes embargos, mas a parte embargante foi advertida quanto à possibilidade de imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de nova oposição com o mesmo fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o acórdão que enfrenta suficientemente os fundamentos relevantes para a solução da lide, ainda que não acolha as teses da parte embargante.

A contradição apta a justificar Embargos de Declaração é a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, e não entre a decisão e os argumentos da parte.

O arbitramento de danos morais não exige análise minuciosa de todos os elementos do processo, bastando fundamentação clara e compatível com os parâmetros da jurisprudência.

O prequestionamento está caracterizado quando a questão jurídica foi discutida no julgado, mesmo que os dispositivos legais não sejam expressamente mencionados.

A ausência de suspensão de processo em virtude de afetação de tema repetitivo é legítima quando não há recurso especial ou agravo interposto, conforme o art. 1.037, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; art. 1.022, parágrafo único; art. 1.025; art. 1.026, § 2º; art. 489, § 1º. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 22.02.2017. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021. TJDFT, EDcl nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018. TJDFT, EDcl no AgInt nº 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0525462-93.2014.8.05.0001

o
postos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível

n.
0525462-93.2014.8.05.0001
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.

e

e
mbargad
a
,
ZÉLIA MARIA ALCÂNTARA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12